Tribunal: TJDFT
Processo: 0002130-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002130-75.2020.8.07.0006 RECORRENTE: FÁBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. CRIME PRATICADO APÓS PACOTE ANTICRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento pessoal dos acusados traduz-se em mera recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que os reconhecimentos feitos pelas vítimas foram firmes e seguros e corroborados pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento. 2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 3. Se o crime foi praticado quando já em vigor a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o aumento de pena pelo emprego de arma branca deve ser de 1/3 (um terço) até metade, conforme previsão legal. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, 226 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, tendo em vista que: (i) a confissão do recorrente Fábio em sede policial foi induzida por prova ilícita, sendo que não haveria qualquer confissão se não existisse o reconhecimento inválido; (ii) embora nos autos não tenha havido reconhecimento fotográfico, mas presencial, não se deve ignorar que os recorrentes foram apresentados de joelhos e de costas, isolados, sem qualquer pessoa semelhante, o que induziu a vítima a concluir pela culpa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, 226 e 564, inciso IV, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, a ausência de eventuais formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não gerou qualquer mácula nas condenações levadas a cabo, em que se utilizou também de outras provas idôneas, produzidas sob o crivo do contraditório, ao longo de toda a instrução processual, como a confissão parcial do acusado Fábio Luiz, o depoimento das vítimas e o relato das testemunhas policiais” (ID 33525169). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima ? contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos ? quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 697.995/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 26/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025